Tribunal: TJBA
Processo: 8061761-41.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8061761-41.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): EMENTA CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS. RESOLUÇÃO TJBA Nº 15/2015. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. Caso em exame Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre a 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que declinou da competência por entender que o caso versa sobre plano de saúde de autogestão, afastando a legislação consumerista, e a 3ª Vara Cível e Comercial da mesma comarca, que recusou o feito, sob o fundamento de que a Resolução nº 15/2015 do TJBA assegura a permanência do acervo anterior à especialização na unidade de origem. O processo principal trata de cumprimento de sentença proferida em ação ajuizada em agosto de 2015 contra plano de saúde, já sob a vigência da especialização prevista na Resolução nº 15/2015. II. Questão em discussão Discute-se se, diante da especialização das varas promovida pela Resolução nº 15/2015, é competente o juízo que proferiu a sentença (12ª Vara de Relações de Consumo) ou se, diante da natureza cível da matéria (plano de saúde de autogestão), o processo de cumprimento deveria tramitar na 3ª Vara Cível e Comercial. III. Razões de decidir O processo foi ajuizado em data posterior à vigência da Resolução nº 15/2015, o que atrai a incidência imediata da especialização das varas. Contudo, a sentença foi proferida pela 12ª Vara de Relações de Consumo e já transitou em julgado, o que consolida a competência daquele juízo para processar o cumprimento, nos termos do art. 516, II, do CPC. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a alteração superveniente da organização judiciária não afasta a competência do juízo que proferiu a sentença, especialmente na fase de cumprimento, em respeito à segurança jurídica e à efetividade processual. IV. Dispositivo e tese Conflito conhecido e julgado procedente, para declarar competente o Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. Tese de julgamento: “A competência para o cumprimento de sentença é do juízo que proferiu a decisão transitada em julgado, ainda que sobrevenha especialização de varas por Resolução.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 516, II; Resolução nº 15/2015 do TJBA, art. 2º Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no CC 126.395/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 25/02/2015; TJBA, CC nº 8031351-39.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge L. Barretto da Silva, j. 06/05/2021; TJBA, CC nº 8005398-73.2020.8.05.0000, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, j. 08/03/2021. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL nº 8061761-41.2024.8.05.0000, em que figuram como parte suscitante o JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e parte suscitada o JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, declarando competente o Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para processar e julgar o cumprimento de sentença, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador (BA), 03 de julho de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz convocado - Substituto de 2º Grau Relator